Tribunal: TJDFT
Processo: 0704995-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704995-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituição Financeiras Públicas Federais Ltda Agravado: Fabio Camargo D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária Cooperforte – Cooperativa de Economia e Financeiras Públicas Federais Ltda contra a decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília nos autos do processo no 0724227-43.2020.8.07.0001. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 16 de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator